Tribunal: STF
Processo: HC 65499
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DE CRIME FALIMENTAR.
A RETIFICAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA PELO JUIZ CÍVEL
QUE A RECEBEU, MESES APÓS O RECEBIMENTO, QUANDO A AÇÃO PENAL JA
TRAMITAVA NO JUÍZO PRÓPRIO, NÃO SE REVESTE DE VALOR JURÍDICO,
PORQUE EFETUADA POR AGENTE QUE JA NÃO DISPUNHA DE PODERES NA
ESPÉCIE, SEQUER PARA RETIFICAR OU RECONSIDERAR.
PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 199 DO DECRETO-LEI 7.661/45) OPERADA ENTRE
A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DOS EMBARGOS INFRINGENTES A
APELAÇÃO QUE EXASPEROU A PENA; OU, AINDA RECUSADA ESTA, ENTRE A DATA
DO JULGAMENTO DESSA APELAÇÃO E A DOS EMBARGOS DE NULIDADE
INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.